Tribunal: TJMT
Processo: 1056164-61.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056164-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARLA MATOS DE CARVALHO - CPF: 688.295.151-91 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO), M. C. C. - CPF: 094.685.111-54 (APELANTE), M. C. C. - CPF: 094.685.211-17 (APELANTE), KARLA MATOS DE CARVALHO - CPF: 688.295.151-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), M. C. C. - CPF: 094.685.211-17 (APELADO), M. C. C. - CPF: 094.685.111-54 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO), TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO – EMBRIAGUEZ DO SEGURADO E AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO – EXCLUSÃO DA COBERTURA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS HERDEIROS – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ABALO IMATERIAL SIGNIFICATIVO – CUSTAS E HONORÁRIOS – RATEIO PROPORCIONAL À SUCUMBÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

A embriaguez do segurado e a ausência de habilitação, por si sós, não eximem a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida, conforme entendimento consolidado na Súmula 620 do STJ.

A tentativa de liquidação do sinistro pela via administrativa, ainda que sem êxito, reforça o direito dos herdeiros ao recebimento da indenização securitária, diante da ausência de demonstração de nexo de causalidade direto entre o agravamento do risco alegado e o acidente ocorrido.

O mero inadimplemento contratual, embora gere desconforto aos beneficiários, não configura, por si só, dano moral passível de reparação, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

O rateamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve ser ajustado proporcionalmente à sucumbência das partes, por se tratar de matéria de ordem pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1056164-61.2020.8.11.0041

APELANTES:

M. C. C.
e
M. C. C.
, menores representados por sua genitora, Sra.
KARLA MATOS DE CARVALHO E

TOO SEGUROS S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
M. C. C.
e
M. C. C.
, menores representados por sua genitora
KARLA MATOS DE CARVALHO (requerentes)
, e por
TOO SEGUROS S/A (requerida)
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
– Juíza de Direito em Cooperação, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais no. 1056164-61.2020.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização relativa às apólices de seguro, atualizado pelo INPC desde a data do requerimento administrativo e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, este foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a situação narrada não gerou abalo suficiente ao patrimônio imaterial dos requerentes.

Os primeiros apelantes (
requerentes
) insurgem-se contra a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sustentando que a negativa de pagamento da seguradora agravou o sofrimento familiar, já abalada pelo falecimento do segurado.

Explanam que mesmo após terem cumprido todas as exigências documentais necessárias, a seguradora recusou o pagamento das coberturas contratadas, sob a justificativa de exclusões contratuais, que os autores consideram abusivas.

Defendem que o comportamento da seguradora, ao recusar o pagamento das indenizações, acarretou considerável abalo emocional, violando direitos personalíssimos, e configurando, portanto, dano moral passível de reparação.

Ressaltam que a negativa da seguradora impediu que a família recebesse o valor necessário em um momento de grande fragilidade emocional, logo após o falecimento do segurado, que era o provedor financeiro. Essa situação intensificou o sofrimento dos autores, agravado pela insegurança financeira e pela necessidade de lidar com cobranças do financiamento da motocicleta, que seria quitada caso o seguro fosse pago tempestivamente.

Fundamentam o pedido no art. 5o, X, da Constituição Federal, e nos artigos 757, 773 e 776 do Código Civil.

Alegam, ainda, a aplicação da teoria do risco do empreendimento, argumentando que o descumprimento contratual é suficiente para gerar o dever de reparar o dano moral sofrido.

Ao final, requerem a reforma parcial da sentença, para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais no valor de 30 salários-mínimos, atualizados, conforme pleiteado na exordial (Id. 264260321).

Por seu turno, a
seguradora
TOO SEGUROS S/A
interpôs recurso de apelação insurgindo-se contra a sentença que a condenou ao pagamento da indenização securitária.

Sustenta que o segurado, no momento do sinistro, dirigia sob efeito de álcool e sem carteira nacional de habilitação, caracterizando, segundo sua argumentação, agravamento intencional do risco, previsto no art. 768 do Código Civil, além de ser um evento enquadrado como risco excluído pela apólice de seguro.

Alega que a condução sob efeito de álcool, aliada à ausência de habilitação, exime a seguradora da responsabilidade de pagamento, conforme previsão contratual expressa, que exclui cobertura para eventos decorrentes de atos ilícitos.

Para sustentar sua tese, colaciona jurisprudência do TJSP e do TJMT, reforçando que o agravamento de risco, nessas condições, inviabiliza o pagamento da cobertura securitária.

Além disso, a apelante requer que, caso a condenação seja mantida, o pagamento do seguro prestamista (PAN Protege Proteção Financeira) seja realizado ao Banco PAN S/A, estipulante do contrato, nos limites previstos na apólice (R$10.000,00), e que o valor referente ao seguro PAN Moto Assist seja direcionado aos herdeiros, no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme previsto no contrato.

Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que sejam observados os limites estabelecidos nas apólices de seguro (Id. 264260322).

Nas contrarrazões a seguradora argumenta que a negativa de pagamento foi legítima e pautada nas normas contratuais e legais, não havendo, portanto, fundamento para a reparação por danos morais.

Defende que, para a caracterização de dano moral, é necessária a comprovação de um abalo significativo aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no presente caso.

Ainda, menciona jurisprudência que reforça a tese de que a negativa de pagamento de indenização, quando fundamentada em cláusulas contratuais válidas e em agravamento de risco, não configura, por si só, ofensa moral passível de indenização.

Ao final, requer o não provimento do recurso de apelação interposto pelos autores, pugnando pela manutenção da sentença no que tange à improcedência do pedido de indenização por danos morais (Id. 264260324).

Os requerentes, em suas contrarrazões, argumentam que a seguradora não demonstrou, de forma cabal e concreta, que o acidente ocorreu em razão direta do consumo de álcool ou da ausência de habilitação.

Defendem que a seguradora se limita a alegar atos ilícitos dolosos sem comprovação de que o falecido teria intencionalmente agravado o risco, conforme exigido pelo art. 768 do Código Civil.

Ademais, apontam a inexistência de uma investigação minuciosa e detalhada para apuração dos reais motivos do acidente, destacando que o Boletim de Ocorrência contém informações insuficientes e contraditórias, especialmente quanto à ausência de câmeras de segurança no local, situação que, segundo os apelados, é inverídica, haja vista a presença de equipamentos de vigilância em estabelecimentos próximos ao local do sinistro.

Sustentam que a seguradora, para justificar a negativa de cobertura, baseia-se unicamente em presunções e conjecturas, sem a devida comprovação de nexo de causalidade entre o consumo de álcool e o acidente.

Defendem, inclusive, que a dosagem encontrada no laudo toxicológico não seria suficiente para concluir que o segurado estava incapaz de conduzir o veículo, mencionando estudos sobre tolerância alcoólica em usuários crônicos, fato que, segundo eles, não foi devidamente considerado pela seguradora.

Diante do exposto, requerem o desprovimento do recurso interposto pela seguradora, pugnando pela manutenção da sentença, com o pagamento das indenizações securitárias nos termos estabelecidos pelo juízo de primeiro grau (Id. 264260325).

O preparo foi recolhido pela requerida (Id. 264800257), sendo os autores isentos, por serem beneficiário da assistência judiciária (Id. 265154262).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da
Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela
, manifesta-se pelo
provimento
do recurso de apelação interposto pelos autores, para reformar parcialmente a sentença, a fim de incluir a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa indevida da cobertura securitária, bem como pelo
desprovimento
do recurso da requerida, por não restar demonstrado o nexo de causalidade entre o estado etílico ou a ausência de habilitação do segurado e a ocorrência do sinistro (Id. 277251862).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
M. C. C.
e
M. C. C.
, menores representados por sua genitora, Sra.
KARLA MATOS DE CARVALHO
, ajuizaram a ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais em face da
TOO SEGUROS S/A
(anteriormente PAN Seguros S/A),
almejando o pagamento de duas apólices de seguro contratadas pelo falecido Marcos da Costa Campos, companheiro de Karla e pai dos menores, que veio a falecer em um acidente de moto em 24/05/2020.

Relatam que o falecido havia adquirido dois seguros junto à seguradora ré: PAN Protege Proteção Financeira – Seguro prestamista com cobertura para morte acidental no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de acidente com moto; PAN Moto Assist – Seguro de acidentes pessoais no valor de R$1.000,00 (mil reais) em caso de morte acidental.

Após o falecimento, Karla, juntamente com seus filhos, enviou toda a documentação exigida para a seguradora, que recusou o pagamento, alegando que o acidente se enquadrava em risco excluído, sob o argumento de "homicídio culposo na direção veicular", associado ao fato de Marcos estar sem habilitação e sob efeito de álcool no momento do acidente.

Diante do exposto, pugnou pelo pagamento da indenização securitária e danos morais, em razão da negativa injustificada e da situação de vulnerabilidade enfrentada pela família após o acidente.

Após regular processamento do feito, a magistrada singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização relativa às apólices de seguro, atualizado pelo INPC desde a data do requerimento administrativo e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, este foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a situação narrada não gerou abalo suficiente ao patrimônio imaterial dos requerentes.

Os autores pleiteiam a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, sob a justificativa de que a negativa de pagamento do seguro teria agravado o sofrimento emocional decorrente da perda do segurado, além de criar instabilidade financeira para a família.

Contudo, a sentença de primeiro grau julgou improcedente tal pedido, sob o argumento de que não se verificou abalo significativo ao patrimônio imaterial dos autores, uma vez que a negativa de pagamento, por si só, não configura ofensa aos direitos da personalidade.

Aliás, esse entendimento está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, que estabelece a necessidade de demonstração de abalo moral concreto e significativo, não bastando apenas a negativa de pagamento para configurar o dano moral.

E o entendimento deste Sodalício igualmente é firme no mesmo sentido, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SÚMULA 620 DO STJ. COBERTURA DEVIDA.
DANO MORAL INDEVIDO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A embriaguez do segurado não constitui, por si só, causa suficiente para a exclusão da cobertura securitária em contrato de seguro de vida. 2.
A negativa de cobertura, fundamentada em interpretação contratual equivocada, mas amparada em elementos técnicos, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais
.
(...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006119320208110052, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025)

“AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AGRAVAMENTO DO RISCO – EMBRIAGUEZ – SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– CORREÇÃO MENETÁRIA – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 632 DO STJ – SENTEÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de seguro de vida, diante da ausência de má-fé do segurado, ainda que constatada a sua embriaguez no momento do acidente que lhe vitimou, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, sendo vedada a exclusão da cobertura. Tal entendimento restou consolidado no enunciado da Súmula n. 620, do c. STJ, que dispõe: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.” (2a Seção, j. 12.12.2018).
O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte
.
“No tocante à correção monetária, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a matéria é de ordem pública. Assim, a modificação de seu termo inicial de ofício no julgamento do recurso de apelação não configura reformatio in pejus. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no 537.694/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j . 20.11.2014”. “Súmula 632, do STJ: Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”
(TJ-MT 00017296320168110052 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Ainda, o próprio recurso interposto pelos autores não demonstrou de forma concreta um abalo emocional que extrapolasse os efeitos naturais do inadimplemento contratual. O mero descumprimento da obrigação securitária, embora traga transtornos, não se enquadra como lesão a direito da personalidade, conforme a Súmula 385 do STJ.

Portanto, é coerente manter a decisão de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de danos morais, desprovendo o recurso interposto pelos autores, em dissonância do parecer ministerial.

No mais, o recurso da parte requerida é circunscrito a indenização securitária, onde a seguradora recorreu da sentença que a condenou ao pagamento das apólices sob o argumento de que o segurado estaria alcoolizado e sem habilitação no momento do acidente, configurando agravamento intencional do risco e, por consequência, exclusão da cobertura securitária.

Contudo, a sentença de primeiro grau considerou que a embriaguez, por si só, não exclui a cobertura do seguro de vida. Essa interpretação é respaldada pela Súmula 620 do STJ, que dispõe:

"A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida."

Ademais, o simples fato de o segurado estar sem habilitação não possui o condão de agravar intencionalmente o risco, segundo previsto no art. 768 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EXECUÇÃO - APÓLICE DE SEGURO DE VIDA - ÓBITO DO SEGURADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
AUSÊNCIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - NÃO AFASTA DIREITO À INDENIZAÇÃO
- AGRAVAMENTO DO RISCO - ACIDENTE CAUSADO PELO SEGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de habilitação para dirigir, por si só, não configura o agravamento do risco e não é, portanto, caso de exclusão da cobertura de seguro de vida
. É caso de manter a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização, porque ausente prova robusta de que o segurado tenha sido o causador do acidente e tenha agravado intencionalmente o risco.”
(TJ-MT - AC: 10039808720168110003 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)

Para que houvesse a exclusão da cobertura, a seguradora deveria ter demonstrado o nexo de causalidade direto e determinante entre a ausência de habilitação e o acidente, o que não foi comprovado nos autos.

A seguradora também argumentou que o acidente se deu em condições que agravaram o risco.

No entanto, a análise dos documentos e do boletim de ocorrência não foram suficientes para demonstrar dolo ou agravamento intencional do risco pelo segurado, conforme exige o art. 768 do Código Civil.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA/MORTE DO SEGURADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
MORTE DO SEGURADO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE COBERTURA DIANTE DA EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 620 DO STJ
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, de regra, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no respectivo contrato, conforme expressa previsão da Súmula no 620 do Superior Tribunal de Justiça
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10047324420228110037, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA
– SEGURO DE VIDA PERSONALIZADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – MÉRITO – FALECIMENTO DO SEGURADO –
MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ CONSTATADA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGADO AGRAVAMENTO DO RISCO POR EMBRIAGUEZ – IRRELEVÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 620 DO STJ
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

O STJ pacificou entendimento segundo o qual a cláusula contratual que prevê a exclusão do pagamento da indenização securitária pelo agravamento do risco em virtude de embriaguez do segurado não se aplica aos casos de seguro de vida.

Diante disso,
a embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configura conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista do contrato, conforme expressa previsão da Súmula 620 do STJ.
”
(N.U 1013929-65.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA POR MORTE –
RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO – EMBRIAGUEZ – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 620 DO STJ
– TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
.” Os juros de mora e a correção monetária devem ser calculados a partir do evento danoso (recusa do pagamento da indenização securitária). São devidos honorários advocatícios a serem suportados pela parte que sucumbiu, nos termos do art. 85 do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000509-15.2017.8.11.0040, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

A corroborar, o Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso da seguradora, sustentando que não houve nexo de causalidade entre o estado etílico e a ausência de habilitação com a causa determinante do sinistro, consoante trecho:

“Não bastasse isso, a ausência de habilitação para conduzir veículo automotor não configura, isoladamente, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, suficiente para afastar a obrigação de indenizar da seguradora.

(...)

Dessa forma, como a seguradora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o segurado conduziu veículo automotor sem habilitação e ingeriu bebida alcoólica de maneira intencional ao ponto de provocar acidente que resultou em sua morte, mantêm-se hígida a obrigação de indenizar (...)”
(Id. 277251862).

Importante destacar que, considerando a tentativa de liquidação do sinistro pela via administrativa, sem êxito, revela-se inequívoco o direito dos herdeiros ao recebimento da indenização securitária.

A negativa administrativa, ao se basear em interpretação restritiva e não demonstrar o nexo de causalidade direto entre as alegações de agravamento do risco e o acidente, não se sustenta em face da normativa contratual e jurisprudencial aplicável, razão pela qual não procede o pleito de pagamento do seguro ao estipulante do contrato (Banco PAN S/A).

Por fim, importante ressaltar que as custas/despesas processuais e honorários devem ser rateados em 50%, tendo em vista a sucumbência recíproca, sendo vedada a compensação.

Logo, por se tratar de matéria de ordem pública, o édito sentencial deve ser ajustado conforme o disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil, de modo proporcional à sucumbência das partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, e de ofício,
procedo
com a alteração do ônus sucumbencial, a fim de condenar ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, mantido o percentual fixado na sentença (10%), que deverá incidir sobre o valor da condenação.

Indevida a majoração no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025